Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-02.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700557-02.2022.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO REZEK AJUB RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. REVISÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional, condenando o autor a pagar a importância de R$ 164.569,70 em favor da concessionária de energia requerida. 1.1. Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença, propugnando pela procedência dos pedidos. Argumenta, em resumo, que o processo administrativo aberto pela concessionária apelada não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar sua desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL. 2. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade - rejeitada. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações da apelada em sede de contrarrazões, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, sendo possível constatar, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado impugnado. 3. A matéria acerca da fiscalização dos medidores de energia elétrica é regulada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, de modo que o ponto controverso dos autos consiste em saber se a norma foi respeitada, especialmente quanto à observância do direito ao contraditório do consumidor. 3.1. Em análise dos autos, verifica-se que o apelante recebeu, em janeiro de 2022, uma fatura de recuperação de consumo de energia elétrica no valor R$ 164.569,70, com vencimento para 25/02/2022. 3.2. O aludido débito refere-se a uma revisão de consumo (das diferenças apuradas) na unidade consumidora, após constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora do autor, conforme fiscalização ocorrida em 05/10/2021. Nesta ocasião, foi emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por preposto do autor. 3.3. Realizada perícia técnica pela concessionária de energia elétrica, foram constatadas adulterações no medidor provocadas para impedir que o equipamento funcionasse corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir. 3.4. Dentro desse contexto, em que pesem as alegações do apelante, não se pode olvidar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. 3.5. Precedente: “[...] 3. Meras alegações não são capazes de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade dos termos de ocorrência e inspeção que apontaram furto de energia elétrica, fazendo-se necessária prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).” (07002456020218070002, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 18/04/2022). 4. Em relação aos cálculos de revisão do consumo energético que ampararam a cobrança dos valores referentes à recuperação de receita, extrai-se dos autos que estes foram realizados após análise do histórico do consumo de energia elétrica da unidade do autor, entre o período de 12/2016 a 11/2017, em atenção ao art. 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. A média de consumo encontrada foi multiplicada pelo número de ciclos (meses) da duração do período da irregularidade, que, no caso concreto, resultou em 36 ciclos, apurados entre 26/10/2018 e 05/10/2021. 4.1. Observa-se, assim, que a cobrança realizada pela empresa requerida, através da fatura de recuperação de consumo lançada em 01/2022, respeitou os ditames da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, bem como os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, uma vez que o procedimento foi acompanhado por preposto do ora apelante, que assinou o Termo. 4.2. Conforme bem pontuado em sede de sentença, à vista da presunção relativa de veracidade que milita em favor do laudo elaborado pela ré-reconvinte na diligência sob sua responsabilidade, cabia ao autor, ora apelante, a prova da inconsistência do procedimento administrativo e dos cálculos resultantes, não havendo este se desincumbido do seu ônus probatório. Em verdade, instado a especificar as provas pretendidas, o ora apelante sequer requereu a realização de perícia judicial, através da qual seria possível aferir eventual irregularidade nos cálculos realizados pela requerida, ora apelada. 4.3. Destarte, à luz das normas de regência, não há margem jurídica para anular a cobrança efetivada pela apelada, uma vez que efetuada em conformidade com as normas vigentes, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Dos honorários sucumbenciais. 5.1. É cediço que a ação reconvencional é considerada demanda autônoma em relação à principal, de modo que, na forma do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, devem ser arbitrados honorários advocatícios autônomos e independentes da ação principal. 5.2. Precedente: “[...] A reconvenção constitui ação autônoma, por isso, consoante entendimento fixado pelo col. STJ no RESP n. 851893, a ação principal e a reconvenção constituem feitos autônomos, de modo que seus resultados devem ser considerados em relação ao pedido de cada ação para efeito de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. [...]” (0700031-60.2017.8.07.0018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/05/2021). 5.3. Havendo condenação na ação reconvencional, o montante que exprime seu valor deve ser a base de cálculo para fixação de honorários (R$ 164.596,70), uma vez que o valor da condenação tem precedência sobre os demais critérios listados no art. 85, § 2o, do CPC. De outro lado, diante da improcedência da ação principal, a fixação dos honorários deve considerar o valor da causa (R$ 164.596,70), uma vez que inexistente, nesta ação autônoma, valor da condenação ou proveito econômico. 6. Em razão da sucumbência, deve haver majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 11% sobre o valor da condenação arbitrada na ação reconvencional (R$ 164.596,70); bem como sobre o valor da causa (R$ 164.596,70) em relação à ação principal, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VIII, do CDC, sustentando ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica. Afirma que o cálculo de valores relativo à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa recorrida, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança, tendo em vista a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende a condenação da parte contrária ao pagamento de danos morais. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/MA. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta também seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece subir no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VIII, do CDC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Outrossim, extrai-se dos autos que os cálculos de revisão do consumo energético que ampararam a cobrança dos valores referentes à recuperação de receita foram realizados após análise do histórico do consumo de energia elétrica da unidade do autor, entre o período de 12/2016 a 11/2017, em atenção ao art. 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. A média de consumo encontrada foi multiplicada pelo número de ciclos (meses) da duração do período da irregularidade, que no caso concreto resultou em 36 ciclos, apurados entre 26/10/2018 e 05/10/2021 (ID 50440539). Observa-se, assim, que a cobrança realizada pela empresa requerida, através da fatura de recuperação de consumo lançada em 01/2022, respeitou os ditames da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, bem como os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, uma vez que o procedimento foi acompanhado por preposto do ora apelante. Portanto, em que pesem as alegações recursais, verifica-se que o cálculo do débito segue a determinação do art. 130, III, da Resolução no 414/2010. Assim, conforme bem pontuado em sede de sentença, à vista da presunção relativa de veracidade que milita em favor do laudo elaborado pela ré-reconvinte na diligência sob sua responsabilidade, cabia ao autor, ora apelante, a prova da inconsistência do procedimento administrativo e dos cálculos resultantes, não havendo este se desincumbido do seu ônus probatório. Em verdade, instado a especificar as provas pretendidas, o ora apelante sequer requereu a realização de perícia judicial, através da qual seria possível aferir eventual irregularidade nos cálculos realizados pela requerida, ora apelada. Por fim, importa registrar que inexistem elementos nos autos que conduzam ao entendimento de que, por ocasião da emissão do TOI, houve violação à ampla defesa e ao contraditório. Com efeito, não há notícias de recurso ou impugnação em sede administrativa após a fatura de energia elétrica ter sido encaminhada à unidade consumidora. Destarte, à luz das normas de regência, não há margem jurídica para anular a cobrança efetivada pela apelada, uma vez que efetuada em conformidade com as normas vigentes. Por consequência, não há que se falar em reparação de danos – materiais ou morais – em favor do ora apelante, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos” (ID. 51515445). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016